Tribunal: STF
Processo: RE 425010
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Execução contra
 a Fazenda Pública. Honorários advocatícios. Obrigação de pequeno
valor. Alegação não provada. Questão, ademais, infraconstitucional.
Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 280. É
infraconstitucional a questão de saber se, em execução de obrigação
definida em lei como de pequeno valor, contra a Fazenda Pública,
são, ou não, devidos honorários advocatícios, e, como tal, não pode
examinada nem reexaminada em recurso extraordinário